Tribunal: CARF
Processo: 15771.721388/2013-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DE BARROS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15771.721388/2013-55
ACÓRDÃO
3001-003.624 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
CONCOMITÂNCIA. DISCUSSÃO JUDICIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO.
EFEITO.
A propositura de ação judicial com o mesmo objeto do processo
administrativo implica renúncia à discussão administrativa da parte
coincidente do objeto.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3001-003.623,
de 28 de agosto de 2025, prolatado no julgamento do processo 15771.721520/2013-29,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.624 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721388/2013-55
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Diante da objetividade, clareza e simplicidade no Relatório da unidade julgadora
anterior, ado-o como meu, até o seu julgamento, que nos informa:
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de IPI, PIS, COFINS e
II.
No presente caso, a Fiscalização lavrou Auto de Infração para o lançamento de
tributos aduaneiros sobre mercadorias de USO HOSPITALAR, as quais foram
classificadas nos códigos NCM de forma a fazer jus à imunidade prevista no
art.150 da CF/88.

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
documentos, alegando em síntese:
 O Auto de Infração não poderia ser lavrado, pois a interessada é entidade de
assistência social com direito à imunidade.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.624 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721388/2013-55
3
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil não conheceu de matérias
que foram levadas ao Judiciário e, na parte conhecida, julgou improcedente a impugnação,
mantendo o lançamento na sua integralidade.
Ciente da decisão, a recorrente aviou o presente remédio recursivo, com suas
razões.
É a síntese do necessário.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no
1634, de 21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é
competente para apreciar este feito.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais
de admissibilidade, exceto questões que foram levadas ao Judiciário e,
portanto, não são conhecidas razão pela qual dele conheço parcialmente.
Direto
Do crédito com a exigibilidade suspensa
Neste quesito alega que o lançamento fiscal já foi realizado, evitando a
decadência e, por isso mesmo não há razão para que o feito do presente
contencioso administrativo permaneça tramitando, cujo qual levará, em
caso de condenação, a inclusão do nome do contribuinte ao CADIN e
outras restrições.
Sustenta ainda que, com antecipação da tutela e o depósito judicial, as
partes estão garantidas. Traz doutrina a respeito.
Por fim, observa a Recorrente que o princípio da segurança jurídica visa
isolar o objeto de interesse das partes (decisão judicial) enquanto durar a
lide, garantindo a estabilidade da relação jurídica, devendo permanecer
suspensa a exigibilidade do crédito tributário em comento.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.624 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721388/2013-55
4
Sem razão a Recorrente, uma vez que o lançamento tributário tem como
uma de suas finalidades prevenir a decadência do direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário. E, o lançamento tributário é o ato
pelo qual a autoridade administrativa fixa o valor do crédito tributário, e
sua realização dentro do prazo decadencial preserva o direito da Fazenda
Pública de exigir o pagamento do tributo.
Entretanto, o lançamento tributário pura e simplesmente só teria sido
constituído os valores se não houvesse recurso administrativo. Mas, como
houve recurso, há de ser julgado, podendo ser mantido o valor originário
ou não.
Não se olvide da Segurança Jurídica que o lançamento proporciona, tanto
para a Fazenda Pública quanto para o contribuinte, ao estabelecer
claramente o valor e a exigibilidade do crédito tributário, através do devido
processo legal, como ocorreu.
Veja a Recorrente, que o lançamento foi posto um valor, cujo qual parte
dele foi removido do lançamento, por julgamento administrativo.
Ademais, ao percorrer os procedimentos processuais administrativo,
quando transitado em julgado, ainda assim irá para liquidação de sentença,
junto a RFB, cuja qual estará impedida de qualquer apontamento em
cadastro de mau pagador até que decisão judicial seja definitiva.
Assim, improcede a insurgência recursiva.
Da nulidade da decisão administrativa por ausência de renúncia às
instâncias administrativas
Alega a não concomitância, nos seguintes termos:
(...)
No entanto, a exclusão da via administrativa não pode ser tomada em
termos absolutos, considerando apenas os efeitos finais das demandas, ou
seja, a decisão do mérito. Há que se verificar os efeitos da renúncia no caso
concreto, bem como a inexistência de prejuízo às partes litigantes.
Vejamos.
Conforme dito acima, a Recorrente ajuizou ação mandamental onde
inclusive foram efetuados depósitos judiciais, devendo, portanto,
permanecer suspensa a exigibilidade do crédito tributário, com fundamento
no artigo 151, do CTN.
E ainda, mesmo com a suspensão da exigibilidade, o auto de infração foi
lavrado para não se consumar o prazo decadencial do Fisco, entretanto, o
termo de suspensão do processo constou no próprio corpo da autuação.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.624 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721388/2013-55
5
Assim, com a apresentação da impugnação esperava-se que o processo
administrativo ficasse suspenso até o trânsito em julgado da ação judicial,
uma vez que a presente autuação está fadada à extinção.
Entretanto, equivocadamente, esta postura não foi adotada pelo Ilmo.
Julgador, o qual simplesmente desconsiderou a defesa apresentada pela
Recorrente sob o fundamento de concomitância entre processos.
Ora, se o Fisco não pode sofrer os efeitos da decadência, sendo aceitável a
prática de lançamento de débitos com exigibilidade suspensa, por igual
raciocínio, ao contribuinte, nesta situação específica, não lhe pode ser
negado a via administrativa.
(...)
Disto resulta que a presente decisão cerceou o direito de defesa da ora
Recorrente, bem como lhe imputará consequências por demais gravosas,
como: a inscrição do débito (sub judice) em dívida ativa, inclusão de
gravame no CADIN, posterior execução fiscal, constrição de bens, etc.
(...)
Entende a Recorrente que a finalização do procedimento administrativo,
sem julgamento de mérito, também é nulo por ferir frontalmente os
princípios do contraditório e da ampla defesa expressamente previsto na
Constituição Federal de 1988, que em seu artigo 5o, inciso LV, dispõe:
Enfim, discorre sua tese, cuja qual, sinteticamente, alega que está sendo
tolhido de exercer sua defesa e que o tramitar processual administrativo,
sem julgamento de mérito é nulo por ferir o contraditório e a ampla
defesa.
Não tem razão, a uma porque não está sendo tolhido seu direito de
defender-se e, a duas, não compete a esse Colegiado discutir se deve ou
não entrar no mérito da questão, pois as decisões dos conselheiros são
vinculadas às súmulas da Corte, onde, uma delas define que há renúncia do
processo administrativo, quando há a procura ao pálio judicial, com as
mesmas partes e objeto.
Sem razão a Recorrente.
Imunidade tributária
Deixo de apreciar a matéria recursiva, muito embora ela tenha sido aviada
em sede de impugnação e na presente peça recursiva, cotejando as cópias
que tratam do MS no 0000779-60.2014.403.6105, como dito pela DRJ, ‘...
especialmente a correspondente inicial, as questões tratadas no presente
processo administrativo que dizem respeito à sujeição da entidade ao IPI,
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.624 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721388/2013-55
6
II, Cofins e PIS na importação efetuada coincidem com aquelas levadas ao
exame do Poder Judiciário na demanda acima’.
Não conheço dessa matéria.
Diante do exposto, conheço parcialmente da peça recursiva, não
conhecendo de questões levadas ao Judiciário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente do
Recurso Voluntário para negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator

Fl. 196
DF CARF MF
Original